Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729318-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOABE TEIXEIRA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DOIS DELITOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. FOTOGRAFIAS. FILMAGEM. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (778 QUILOS). ARTIGO 42 DA LAD. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 587 DO STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. INCOMPATIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E DE RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENA DE MULTA. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, interceptações telefônicas e relatórios das operações policiais, evidenciam que o réu participou do transporte, para fins de difusão ilícita, de mais de 700kg de maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 3. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal. 4. As provas dos autos, principalmente os monitoramentos telefônicos e os depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, demonstraram o animus associativo de caráter estável e duradouro entre o apelante e os corréus condenados no processo originário, os quais, em nítida divisão de tarefas, trabalhavam de forma organizada em prol da aquisição de entorpecentes para fins de difusão ilícita. 5. A quantidade elevada de droga é circunstância idônea para exasperação da pena-base, conforme previsto no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. Na espécie, houve apreensão de mais de setecentos quilos de maconha, o que justifica a elevação da pena-base, já que apresenta, por si só, elevado grau de censurabilidade e alto poder de difusão. 6. Nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, o que restou amplamente demonstrado. 7. O aumento da pena por tráfico interestadual não depende de um dos réus ter cruzado fronteiras estaduais durante o crime, porquanto consiste em circunstância de caráter objetivo que se comunica a todos os autores do delito, nos termos do artigo 30 do Código Penal. 8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição. No caso, o apelante dedicava-se ao tráfico de drogas, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico. 9. Correta a fixação do regime inicial fechado ao condenado cuja pena seja superior a 8 (oito) anos, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, sendo inviável a fixação de regime mais brando. 10. Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, visto ser a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão. 11. A detração a ser apreciada nesta fase de conhecimento é aquela prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 12. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. 13. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação. 14. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade. 15. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando “ausência de comprovação nos autos de que o réu realmente participou ou pelo menos tinha ciência dos delitos ora praticados” (id 64342868, pág. 6). Assevera, assim, a procedência do pedido de absolvição com lastro no in dubio pro reo e no princípio constitucional da presunção de inocência. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Menciona o artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sem, todavia, apontá-lo ofendido. A respeito, tece tese alternativa ao pedido absolutório, pretendendo o reconhecimento da modalidade privilegiada do crime de tráfico a ele imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, embora os recorrentes afirmem o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. O recurso não merece seguir, ainda, quanto à menção ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, 11/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012